Tribunal: STF
Processo: RE 80103
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-25
Data de publicação: 1974-11-25

Ementa:
- Apelação. Prazo para o seu preparo na primeira instância. Conta-se da data da intimação do despacho que ordena a remessa dos autos ao Tribunal Superior. Necessidade de intimação à parte ou ao seu procurador. Dissídio jurisprudencial comprovado. Recurso extraordinário conhecido e provido.